Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702538-57.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUELI AUXILIADORA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS PROSPECTIVOS. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INASLUBRIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contexto dos autos não denota demasiada capacidade financeira e tampouco elevado padrão de vida da apelante, de modo que, diante da declaração de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, o deferimento do pedido é medida que se impõe, devendo produzir efeitos apenas prospectivos, a partir deste acórdão, conforme já decidido reiteradamente por este Tribunal. 2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não se pode compelir servidores públicos a restituírem ao erário verbas remuneratórias indevidamente percebidas por erro da administração, salvo em caso de comprovação de má-fé. 3. Na espécie, apesar de a autora ter tomado ciência, no bojo de processo administrativo, de laudo técnico que concluía ser indevido o pagamento de adicional de insalubridade, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para que se possa afirmar que tenha agido de má-fé, principalmente porque, ainda que pudesse vir a subsidiar uma posterior determinação de cessação dos pagamentos, o mencionado laudo não possui caráter decisório. 4. Tendo em vista a ampla defesa e o contraditório que permeiam os processos administrativos, é indispensável que a autoridade administrativa competente profira o devido julgamento para que, somente a partir de então, o entendimento adotado passe a ter caráter cogente e a sua observância passe a ser exigível. 5. Se a própria administração pública precisou movimentar toda a sua estrutura orgânica, elaborando diversos despachos e pareceres técnicos a fim de subsidiar legitimamente a interrupção dos pagamentos do adicional, em procedimentos administrativos que levaram ainda mais de um ano após a emissão do laudo técnico, não se pode concluir que tenha cessado para a autora, a partir da ciência deste mesmo laudo, a presunção de boa-fé. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Assinala, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando, para tanto, julgados do STJ e do TRF-5a Região, no sentido de que, independentemente da boa-fé no recebimento do benefício, é cabível a restituição dos valores percebidos pelo servidor decorrente de erro operacional perpetrado pela Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa e, consequentemente, ofensa ao artigo 884 do Código Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre registrar que esta Presidência, na decisão de ID 9822943, determinou o sobrestamento do apelo especial, tendo em vista a afetação do REsp 1.769.306/AL (Tema 1.009) pelo Superior Tribunal de Justiça. Julgado o tema, o precedente recebeu a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos. (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/5/2021). Como visto, os efeitos da tese jurídica foram modulados a fim de aplicá-la somente aos processos distribuídos após 19/5/2021, marco temporal que afasta a observância do rito dos repetitivos neste caso concreto. Por essa razão, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alínea “c” do autorizador constitucional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019